Tribunal: STF
Processo: AI 851548
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento manifestamente improcedente. 3. Recurso extraordinário que apenas discute matéria infraconstitucional, especificamente a respeito da interpretação e aplicação do art. 73, inciso V, da Lei das Eleições (Lei 9.504/97). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.